Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR. ALUGUEL. ARBITRAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVA.
1. A alegação deduzida no recurso concernente ao pedido de reforma da sentença em relação ao pedido de redução do valor do aluguel arbitrado na ação renovatória de locação comercial, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que o recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum, conforme se infere das razões apresentadas. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. O locatário tem direito a renovação do contrato de locação comercial, tendo em vista a presença dos requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/91.
3. Se as partes divergem quanto ao valor do aluguel em ação renovatória, deve prevalecer o laudo judicial, elaborado com rigor técnico, por perito imparcial e em observância ao contraditório, considerando, ainda, todas as peculiaridades do imóvel objeto da ação, concluindo-se pela adoção do valor médio praticado no mercado.
4. Se locador e locatário não ajustaram amigavelmente valor do aluguel, considera-se que ambas as partes deram causa à demanda judicial.
5. Em razão da natureza constitutiva da ação renovatória, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico decorrente da fixação do novo valor do aluguel, num período de doze meses, considerando-se a diferença entre o valor pago a título de aluguel antes da prolação da sentença e aquele que foi posteriormente arbitrado, a teor do disposto no art. 58, III, da Lei no 8.245/91.
6. Negou-se provimento ao recurso.